Tribunal: TJDFT
Processo: 0736679-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Reclamação. Admissibilidade. Garantia da autoridade de acórdão do Conselho Especial. Declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais.
1 – Havendo identidade material entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma, proveniente de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade – que, inclusive, a fundamentou – e demonstrado o propósito de garantir a autoridade de decisão do Conselho Especial, a reclamação é admissível.
2 - A pendência de julgamento de recursos constitucionais, interpostos da decisão reclamada, não obsta o ajuizamento de reclamação, sobretudo porque a reclamação não é admissível após o trânsito em julgado da decisão (CPC, art. 988, § 5o, I).
3 – Consideradas, no julgamento de apelação, inconstitucionais as leis distritais 3.196/2003 e 3.266/2003 - que instituíram o PRÓ-DF II –, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade em ADI de normas semelhantes - Leis Distritais 2.427/1999 e 2.483/1999, relativas ao PRÓ-DF I -, para garantir a autoridade do acórdão do Conselho Especial, há de ser observada a modulação dos efeitos procedida na ADI.
4 - Reclamação julgada procedente.